Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722156-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRA BEZERRA DE BRITO AGRAVADO: UNIDAS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXSANDRA BEZERRA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de concessão de liminar, para determinar à agravada que suspenda a cobrança da dívida, bem como para que seja verificada a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, e, caso inscrita, a sua retirada. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença homologatória de acordo extrajudicial firmado entre as partes, em 26/11/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora